Tribunal: TJES
Processo: 0001733-27.2013.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-09-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPASSE DE VERBAS A ENTIDADE PRIVADA. SANTOS FUTEBOL CLUBE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por agentes políticos, herdeiros de ex-parlamentar e associação esportiva contra sentença que reconheceu a prática de atos de improbidade administrativa em virtude de repasses de verba pública, no valor total de R$ 45.450,00, ao Santos Futebol Clube de Barra de São Francisco, com fundamento nas Leis Municipais nº 026/2007 e nº 052/2007, para organização de campeonato esportivo. A sentença condenou os apelantes às sanções previstas nos arts. 10 e 11 da Lei 8.429/1992, além de ressarcimento solidário ao erário e pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os repasses de verba pública, com suporte em leis e convênio municipal, caracterizam ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429/1992, após as alterações da Lei nº 14.230/2021; (ii) avaliar se restou demonstrado o dolo específico e o dano efetivo ao erário, indispensáveis para a condenação por ato ímprobo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.230/2021 modificou substancialmente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa, passando a exigir, nos artigos 10 e 11 da LIA, a comprovação de dolo específico, o que afasta a responsabilização por mera ilegalidade ou dolo genérico.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1199 da repercussão geral (RE 843.989), reconheceu a retroatividade da nova lei para alcançar situações anteriores ainda não transitadas em julgado, exigindo análise do dolo específico.

A jurisprudência atual do STJ alinha-se ao entendimento de que a responsabilização por improbidade não pode se fundar em dolo genérico, sendo necessário demonstrar que os agentes públicos atuaram com o propósito consciente de lesar o erário ou violar princípios administrativos.

No caso concreto, os repasses realizados ao clube local estavam respaldados por leis municipais aprovadas pela câmara legislativa e convênio regularmente firmado, com previsão de prestação de contas. Não se demonstrou o dolo específico nem prejuízo efetivo ao erário, já que parte da prestação de contas foi homologada e a outra teve documentação extraviada, conforme sindicância administrativa.

A mera aprovação de leis e repasse de valores para entidade esportiva local, sem evidência de desvio de finalidade ou enriquecimento ilícito, não configura ato de improbidade administrativa nos moldes exigidos pela legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

Tese de julgamento
:

A configuração de ato de improbidade administrativa exige, nos termos da Lei nº 14.230/2021, a demonstração de dolo específico e de dano efetivo ao erário, afastando a responsabilização por mera irregularidade formal.

A ausência de demonstração de dano efetivo ao erário e de finalidade ilícita na conduta dos agentes públicos afasta a configuração de ato de improbidade administrativa.

A retroatividade da Lei nº 14.230/2021, conforme o Tema 1199/STF, alcança situações pretéritas ainda não transitadas em julgado, exigindo-se a reapreciação da tipicidade dos atos ímprobos sob os novos parâmetros legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, §4º, e 932, III; Lei 8.429/92, arts. 10 e 11; Lei 14.230/2021; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 843.989, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.08.2022 (Tema 1199); STJ, REsp 2107601/MG, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 23.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt nos EAREsp 1.904.505/MG, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, j. 28.08.2024, DJe 03.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001733-27.2013.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALDELES CAVALCANTE e outros (9)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPASSE DE VERBAS A ENTIDADE PRIVADA. SANTOS FUTEBOL CLUBE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE DANO EFETIVO AO ERÁRIO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230/2021. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por agentes políticos, herdeiros de ex-parlamentar e associação esportiva contra sentença que reconheceu a prática de atos de improbidade administrativa em virtude de repasses de verba pública, no valor total de R$ 45.450,00, ao Santos Futebol Clube de Barra de São Francisco, com fundamento nas Leis Municipais nº 026/2007 e nº 052/2007, para organização de campeonato esportivo. A sentença condenou os apelantes às sanções previstas nos arts. 10 e 11 da Lei 8.429/1992, além de ressarcimento solidário ao erário e pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os repasses de verba pública, com suporte em leis e convênio municipal, caracterizam ato de improbidade administrativa nos termos da Lei nº 8.429/1992, após as alterações da Lei nº 14.230/2021; (ii) avaliar se restou demonstrado o dolo específico e o dano efetivo ao erário, indispensáveis para a condenação por ato ímprobo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.230/2021 modificou substancialmente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa, passando a exigir, nos artigos 10 e 11 da LIA, a comprovação de dolo específico, o que afasta a responsabilização por mera ilegalidade ou dolo genérico.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1199 da repercussão geral (RE 843.989), reconheceu a retroatividade da nova lei para alcançar situações anteriores ainda não transitadas em julgado, exigindo análise do dolo específico.

A jurisprudência atual do STJ alinha-se ao entendimento de que a responsabilização por improbidade não pode se fundar em dolo genérico, sendo necessário demonstrar que os agentes públicos atuaram com o propósito consciente de lesar o erário ou violar princípios administrativos.

No caso concreto, os repasses realizados ao clube local estavam respaldados por leis municipais aprovadas pela Câmara do Município e convênio regularmente firmado, com previsão de prestação de contas. Não se demonstrou o dolo específico nem prejuízo efetivo ao erário, já que parte da prestação de contas foi homologada e a outra teve documentação extraviada, conforme sindicância administrativa.

A mera aprovação de leis e repasse de valores para entidade esportiva local, sem evidência de desvio de finalidade ou enriquecimento ilícito, não configura ato de improbidade administrativa nos moldes exigidos pela legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

Tese de julgamento
:

A configuração de ato de improbidade administrativa exige, nos termos da Lei nº 14.230/2021, a demonstração de dolo específico e de dano efetivo ao erário, afastando a responsabilização por mera irregularidade formal.

A ausência de demonstração de dano efetivo ao erário e de finalidade ilícita na conduta dos agentes públicos afasta a configuração de ato de improbidade administrativa.

A retroatividade da Lei nº 14.230/2021, conforme o Tema 1199/STF, alcança situações pretéritas ainda não transitadas em julgado, exigindo-se a reapreciação da tipicidade dos atos ímprobos sob os novos parâmetros legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, §4º, e 932, III; Lei 8.429/92, arts. 10 e 11; Lei 14.230/2021; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 843.989, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.08.2022 (Tema 1199); STJ, REsp 2107601/MG, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 23.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt nos EAREsp 1.904.505/MG, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, j. 28.08.2024, DJe 03.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, tratam-se de 05 (cinco) Recursos de Apelação Cível interpostos por

CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA DOS ANJOS; OBEDIS TEIXEIRA MARTINS;
SANTOS FUTEBOL CLUBE;
WALDELES CAVALCANTE; ADILTON GONÇALVES; ALOYSIO RIBEIRO ALVES; AURIBES JOSÉ DE ALMEIDA; JOÃO LUIZ COZER; JUVENAL CALIXTO FILHO; ZIRENE SURDINI VALLI; PAULA SURDINI VALLI; FRANCIANE SURDINI VALLI KEMPIM e LUIS FELIPE SURDINI VALLI
(sendo os 4 últimos, herdeiros e sucessores de Paulo Roberto Valli)

contra a sentença de fls. 625/630-v, integrada à fl. 683/683-v, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, que, na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ES,
julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer que os apelantes praticaram atos de improbidade administrativa, consistentes na transferência irregular de recursos do Município de Barra de São Francisco para o recorrente Santos Futebol Clube, sem a devida contraprestação em favor do interesse público, causando danos, nos termos dos arts. 10,
caput
e incisos, I, II, Ill, XI, XII, XVI, XVII, XIII, XIX, XX, e 11,
caput
e incisos I, II e VIII, da Lei 8,429/1992, especialmente por violação aos princípios da moralidade, legalidade, eficiência lealdade à instituições e por causar dano ao erário decorrente da conduta que lhes foi imputada. Considerou, ainda, que o apelante Santos Futebol Clube incorreu nas condutas ímprobas tipificadas nos arts. 10
caput
e incisos, I, II, XVI
e 11,
caput
, ambos da Lei 8.429/92. Nesses termos, condenou os apelantes, à exceção do
Santos Futebol Clube,
à perda da função pública, caso ainda exerçam; suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 anos; pagamento de multa civil, correspondente a 08 (oito) vezes o valor das remunerações que recebiam à época dos fatos, devidamente atualizada, em favor do Município de Barra de São Francisco, bem como a proibição de contratarem, inclusive o
Santos Futebol Clube,
com o Poder Público ou receberem benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 03 (três) anos. Além disso, considerando a demonstração de dano ao erário, condenou os apelantes a ressarcirem, solidariamente, o valor de R$ 45.450,00 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais) referente ao valor efetivamente despendido pelo Município de Barra de São Francisco em favor do clube de futebol recorrente. Por fim, condenou os ora apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação imposta, a ser destinado ao Fundo Municipal de Reparação de Interesses Difusos Lesados, na forma do art. 13 da Lei 7.347/85.

Alegam os recorrentes
CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA DOS ANJOS e OBEDIS TEIXEIRA MARTINS
em suas razões recursais de fls. 685/693-v, em resumo, que:
a)
não restou demonstrado o elemento subjetivo essencial à caracterização da improbidade administrativa;
b)
o repasse realizado ao clube de futebol teve por finalidade precípua o incentivo ao desporto, visto que foi destinado à recriação local do Santos Futebol Clube com vistas à organização de campeonato local com participação de atletas do Município;
c)
as Leis Municipais 27/2007 e 52/2007 foram elaboradas com a finalidade prevalente de proteger o interesse público de modo a estimular o esporte municipal;
d)
a alocação de recursos e repasses seguiram os termos da legislação municipal e constituem atos próprios do administrador público, que dispõe da discricionariedade de decidir qual a melhor forma de empregar os recursos públicos;
e)
as condutas praticadas não resultaram em lesão ao erário, tampouco configuraram enriquecimento ilícito;
f)
o juízo sentenciante não se atentou à individualização e gradação das sanções, tendo em vista que todos os apelantes, à exceção do clube de futebol, receberam penas absolutamente idênticas, em clara violação do art. 12 da
L
ei 8.429/92;
g)
deve ser afastada a sanção de proibição de contratação com o Poder P
ú
blico, vist
o não guardar pertinência direta com os tatos demonstrados na presente ação. Nesses termos, pedem a reforma da sentença apelada.

O apelante
WALDELES CAVALCANTE

sustenta em suas razões de fls. 696/708, em resumo, que
a)
sancionou as Leis Municipais 027/2007 e 052/2007 após a sua aprovação unânime da Câmara de Vereadores;
b)
não se pode atribuir a nenhum dos atos tipificação nos arts. 9, 10 e 11 da Lei 8.429/92 a presunção de dolo, pois é elemento subjetivo necessário à configuração do tipo contido em tais normas;
c)
é indevida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada e, subsidiariamente, o reconhecimento de excesso na dosimetria da pena aplicada para excluir-se da condenação a perda do cargo de provimento efetivo ocupado, bem como as demais penas acessórias para que sejam individualizadas e graduadas de acordo com o seu grau de participação.

Igualmente irresignado, o
SANTOS FUTEBOL CLUBE

alega em suas razões recursais de fls. 712/735, em suma, que
a)
ao aprovar as leis municipais para doar valores com vistas a realização de campeonato, que
seria
organiza
do
junto com o Município de Barra de São Francisco, os vereadores nada mais fizeram do que fomentar a prática do esporte e cultura na região;
b)
a doação do dinheiro não prejudicou o andamento das políticas pública
s
no que diz respeito a áreas citadas na petição inicial, pois as próprias leis aprovadas fazem consta
r
que o valor destinado à realização do campeonato adveio das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes; Desporto e Lazer; Desporto Comunitário; Programa de Incentivo à prática de esportes;
c)
nos termos do art. 12, §3º da Lei Municipal 4.320/64, verifica-se ser possível a concessão de subvenções sociais a instituições privadas, desde que possuam caráter assistencial ou cultural;
d)
nas Leis Municipais 026/07 e 057/07 todos os requisitos necessários e suficientes para cumprir as exigências do art. 217 da CF, do art. 185 da Constituição Estadual, dos arts. 188 e 189 da Lei Orgânica Municipal, bem como no art. 56 da Lei 9.615/98 (Lei Pelé) e art. 12 da Lei 4.320/64;
e)
nas Atas de nº 1661/2007 e 1674/2007, de Reuniões na Câmara Municipal serviram de base para o ajuizamento da demanda, porém, se faziam presentes 09 vereadores, de modo que além daqueles arrolados na exordial, também estava presente o edil Frederico Sampaio Santana, de modo que não há razão para que o mesmo tenha deixado de integrar o polo passivo da demanda;
f)
não foi demonstrado o dolo ou a má-fé para a caracterização da improbidade administrativa. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Por sua vez,
ADILTON GONÇALVES, ALOYSIO RIBEIRO ALVES, AURIBES JOSÉ DE ALMEIDA, JOÃO LUIZ COZER
e
JUVENAL CALIXTO FILHO

argumentam em suas razões de fls. 736/763, que
a)

nos termos da Lei Orgânica Municipal, em especial, seus arts. 188 e 189, os atos praticados encontram-se totalmente dentro da legalidade e espelham os ditames do art. 185 da Constituição Estadual que, por sua vez, remetem ao art. 217 da Constituição Federal;
b)
o Santos Futebol Clube não se trata de mero time de futebol fundado apenas para receber recursos públicos, mas de verdadeira instituição esportiva e cultural do Município, que levou o nome da Cidade aos quatro cantos do Estado;
c)
a doação do dinheiro não prejudicou o andamento das políticas pública
s
no que diz respeito a áreas citadas na petição inicial, pois as próprias leis aprovadas fazem consta
r
que o valor destinado à realização do campeonato adveio das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes; Desporto e Lazer; Desporto Comunitário; Programa de Incentivo à prática de esportes;
d)
nas Leis Municipais 026/07 e 057/07
se encontram
todos os requisitos necessários e suficientes para cumprir as exigências do art. 217 da CF, do art. 185 da Constituição Estadual, dos arts. 188 e 189 da Lei Orgânica Municipal, bem como no art. 56 da Lei 9.615/98 (Lei Pelé) e art. 12 da Lei 4.320/64;
e)
as Atas de nº 1661/2007 e 1674/2007, de Reuniões na Câmara Municipal, serviram de base para o ajuizamento da demanda, porém, se faziam presentes 09 vereadores, de modo que além daqueles arrolados na exordial, também estava presente o edil Frederico Sampaio Santana, de modo que não há razão para que o mesmo tenha deixado de integrar o polo passivo da demanda;
f)
não foi demonstrado o dolo ou a má-fé para a caracterização da improbidade administrativa. Nesses termos, pede
m
a reforma da sentença apelada.

Às fls. 791/796-v, os herdeiros de Paulo Roberto Valli,
ZIRENE SURDINI VALLI; PAULA SURDINI VALLI; FRANCIANE SURDINI VALLI KEMPIM e LUIS FELIPE SURDINI VALLI

argumentam que
a)
a despeito dos fundamentos da sentença, não restou demonstrado o elemento subjetivo essencial à caracterização da improbidade administrativa, pois a conduta apontada pelo
parquet
como ilegal consistiu, basicamente, no repasse de valores realizado pela municipalidade à entidade de direito privado, após aprovação legislativa na qual os vereado
re
s apontados no polo passivo da demanda foram partícipes;
b)
referido repasse teve por finalidade precípua o incentivo ao desporto, visto que foi destinado tanto à recriação do clube local de futebol, que registra importante participação da história do esporte municipal, quanto à organização do campeonato local de futebol com participação de atletas do Município;
c)

as Leis Municipais 026/07 e 057/07
foram elaboradas com a finalidade prevalente de proteger o interesse público e estimular o esporte municipal, conforme previsto pela Lei Orgânica do Município;
d)
a alocação dos recursos e repasses seguiram os termos da legislação municipal e constituem atos próprios do administrador público, que dispõe da discricionariedade de decidir qual a melhor forma de empregar os recursos públicos. Nesses termos, pedem a reforma da sentença apelada.

C
onsta dos autos que
após a instauração do Procedimento Administrativo MPES nº 008.12.13.034960-3, constatou-se que o
apelante Waldeles Cavalcanti concretizou repasse da quantia de
R$ 45.450,00 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais)
para o Santos Futebol Clube, entidade de direito privado, mesmo padecendo o Município de Barra de São Francisco de carências importantes nas áreas de saneamento, saúde pública, educação, entre outras.

R
egistrou-se, ainda, que o referido repasse em favor do Clube de futebol foi realizado com suporte nas
Leis Municipais
nº
026/07 e
nº
05
2
/07,
aprovadas pelos
demais
apelantes e sancionadas pelo recorrente Waldeles,
à época prefeito do município,

e
transferido ao clube de futebol mediante convênio firmado, tendo como objeto um programa de incentivo a prática de esportes.

Diante desses fatos, o Ministério Público Estadual ajuizou a presente demanda sustentando que a conduta levada a efeito pelos apelantes teria violado a legalidade e caracterizado a prática de improbidade administrativa, pelo
que
requereu a condenação dos ora apelantes ao ressarcimento ao patrimônio público do valor de R$ 45.450,00 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais)
por danos ao erário, bem como ao pagamento de dano moral em valor a ser arbitrado pelo juízo e de multa civil, nos termos do art. 2º da Lei 8.429/92.

Somado às obrigações de pagar, o
parquet
requereu, ainda:
(a)
a
perda do cargo ou função pública que porventura os ora apelante exerçam no momento da prolação da sentença e
(b)
a proibição de contratar com o poder público ou dele receber incentivos ou benefícios fiscais e creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários.

A sentença apelada, ao considerar que restou
“configurado o nexo de causalidade entre o enriquecimento de terceiro e o prejuízo ao erário (agentes públicos viabilizaram mecanismos legislativos e administrativos a fim de que
o
clube de futebol incorporasse ao seu patrimônio verbas públicas ilicitamente), conforme dispõe o art. 10 da Lei de Improbidade, caput [...]”
, entendeu que os agentes públicos violaram o art. 10
caput
e incisos I, II, III, XI, XII, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, e 11, caput e incisos I, II e VIII,
da
Lei 8.429/1992, especialmente por violação aos princípios da moralidade, Iegalidade, eficiência, lealdade as instituições e por terem causado dano ao erário decorrente da conduta que Ihes fora imputada. Já com relação ao Santos Futebol Clube, o juízo sentenciante entendeu que este incorreu nas condutas ímprobas tipificadas nos artigos 10,
caput
e incisos I, II, XVI e 11,
caput
, ambos da Lei 8.429/1992.

Nesses termos, condenou
os apelantes, à exceção do
Santos Futebol Clube,
à perda da função pública, caso ainda exerçam; suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 anos; pagamento de multa civil, correspondente a 08 (oito) vezes o valor das remunerações que recebiam à época dos fatos, devidamente atualizada, em favor do Município de Barra de São Francisco, bem como a proibição de contratar, inclusive o
Santos Futebol Clube,
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 03 (três) anos. Além disso, considerando a demonstração de dano ao erário, condenou os apelantes a ressarcir, solidariamente, o valor de R$ 45.450,00 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais) referente
a quantia
efetivamente despendid
a
pelo Município de Barra de São Francisco em favor do clube de futebol recorrente.

I
nicialmente, destaco que
c
om a superveniência da Lei 14.230/2021, que introduziu consideráveis alterações na Lei 8.429/92, para que o agente possa ser responsabilizado por ato de improbidade administrativa faz-se necessária a demonstração do dolo específico, conforme o artigo 1º, §2º, da Lei 8.429/92, com a redação data pela Lei 14.230/2021,
que dispõe
:
“considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente”
.

Assim, a responsabilização do agente com base nos tipos descritos na Lei de Improbidade, com as alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, passou a exigir a demonstração de intenção dolosa.

A conduta imputada na inicial aos
ora apelantes
está tipificada no art. 10, caput, e
incisos, I, II, Ill, XI, XII, XVI, XVII, X
V
III, XIX, XX,
e no

art. 11,
caput
e incisos I, II e VIII
, da Lei 8.429/92, na redação anterior à Lei 14.230/2021
,

Os art. 10, caput e incisos
I, XIX, XX
e o art.
11, incisos I e II da Lei 8.429/92, em sua redação original, assim dispunham:

Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa
ou culposa
, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

I - facilitar ou concorrer por qualquer forma
para a incorporação
ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;

II - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie;

[...]

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;

[...]

XVI - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação, ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

XVII - permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidade privada mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

XVIII - celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

XIX - agir
negligentemente
na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas;

XX -
agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas
; [...]

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública
qualquer
ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e
notadamente
:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

II -
retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
(sem destaques no original).

Com a nova redação introduzida pela Lei 14.230/21, o legislador afastou o elemento culposo e manteve a necessidade de demonstração do elemento subjetivo doloso, além da demonstração do efetivo dano ao erário (art. 10), enquanto no que se refere ao

caput
do

art. 11, exigiu a tipificação das figuras previstas nos seus incisos, tendo, ainda, expressamente revogado os incisos I e II do
caput
.

Confira-se a atual redação do
caput
do art. 10 e incisos I
e
XIX (capitulados na sentença e alterados pela novel legislação) e do art. 11, caput e incisos I e II, e dos
dispositivos citados:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão
dolosa
, que enseje,
efetiva e comprovadamente
, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

I - facilitar ou concorrer, por qualquer forma,
para a
indevida
incorporação
ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no art. 1º desta Lei;

XIX -
agir para a configuração de ilícito
na celebração, na fiscalização e na análise das prestações de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública
a ação ou omissão
dolosa
que viole os deveres de
honestidade, de imparcialidade e de legalidade
, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I – (revogado)
;

I
I
– (revogado)
;

Com efeito, o dolo exigido para a configuração do ato de improbidade administrativa, previstos nos art. 10, caput, e art. 11 da LIA, passou a ser o dolo específico, o que afasta a caracterização do dolo genérico, para tanto, como vinha entendendo a jurisprudência pátria.

Ademais, além de o
caput
do art. 11 não possuir mais conceito aberto, seus incisos indicam modalidade
numerus clausus
de atos ímprobos, o que afeta diretamente o objeto da presente demanda, na medida em que os incisos I e II do citado dispositivo e arrolados pelo parquet para alicerçar parte de causa de pedir encontram-se revogados.

Ao definir se as alterações inseridas pela Lei 14.230/2021 devem retroagir para beneficiar aqueles que porventura tenham cometido atos de improbidade administrativa na modalidade culposa, o STF, ao julgar o RE 843989, fixou o
T
ema 1199,
da Repercussão Geral
, que definiu a seguinte tese:
“[...] 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente”
.

Nesses termos, consoante o entendimento
vinculante emanado do excelso STF,

consagra-se
o
reconhec
imento

d
a
retroatividade da Lei
nº 14.230/2021
em favor dos apelados,
para que seja apreciado, na tipificação dos atos de improbidade administrativa, o dolo por parte dos agentes
.

C
om efeito, passa-se a analisar os recursos conhecidos sob a perspectiva da comprovação da responsabilidade subjetiva na tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se, quanto aos arts. 10 e 11 da LIA, a presença do dolo.

Pois bem.

Especificamente em relação ao art. 10,
caput
, passou-se a exigir,
como dito,
a efetiva e comprovada perda patrimonial, ou seja, não se há falar em dano hipotético ou presumido para a caracterização do ato ímprobo que causa prejuízo ao erário
.

No caso em tela, tem-se que o dano ao erário apresentado pelo Ministério Público se caracterizaria pelo
repasse da quantia de
R$ 45.450,00 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais)
para o Santos Futebol Clube, entidade de direito privado, mesmo padecendo o Município de Barra de São Francisco de carências importantes nas áreas de saneamento, saúde pública, educação, entre outras.

Tal
repasse foi realizado,
segundo a prova dos autos,
com suporte nas
Leis Municipais
nº
026/07 e
nº
05
2
/07
e

no C
onvênio
nº 02/2007,
firmado entre
o Santos Futebol Clube
e o Município de Barra de São Francisco, tendo como objeto um programa de incentivo a prática de esportes.

I
mperioso registrar que o clube de futebol beneficiado pelo repasse em discussão nos autos vem identificado na exordial (fl. 03) como Santos Futebol Clube, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 27.371.400/0001-60, com sede na Cidade de Barra de São Francisco, representado pelo seu Presidente Elcimar de Souza Alves, residente na Cidade de Barra de São Francisco
“onde é conhecido por todos”.

Observa-se, ainda, dos documentos colacionados às fls. 500/504, que o referido clube de futebol, conhecido como o “Terror do Norte”, não pode ser confundido com o homônimo de renome nacional, pois, em verdade refere-se ao Santos Futebol Clube de Barra de São Francisco, clube com estreito vínculo com a comunidade local, conforme se vê dos documentos colacionados aos autos.

Tal contextualização se faz necessária, pois, tivesse o repasse em questão sido efetuado em favor do clube homônimo, conhecido nacionalmente e com sua base fixada na Cidade de Santos/SP, poder-se-ia identificar o alegado dano ao erário em razão da total ausência de vínculo do clube nacional com a municipalidade de Barra de São Francisco, o que indicaria explícito benefício a terceiros sem qualquer proveito econômico, cultural ou mesmo desportivo para os munícipes e para a Cidade.

Não obstante, como dito, tratando-se do clube de futebol local, a perspectiva de análise do dolo na prática dos atos apontados como ímprobos deve ser diversa.

Por oportuno, transcrevo o teor das duas Leis Municipais que legitimaram o repasse da verba pública ao clube de futebol:

LEI COMPLEMENTAR N
º
012/2007

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FAZER A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, ABRE CREDITO ESPECIAL REFERENTE A EXECUÇÃO DO CAMPEONATO NO VALOR DE R$ 30.000,00.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES,

Art. 1° Fica aberto À Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, crédito especial no valor de R$ 30.000,00(trinta mil reais), o qual terá a seguinte dotação orçamentária.

012 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

001 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

27 - Desporto e lazer

813 – Lazer

066 - Programa de incentivo a prática de esportes

1.110 - Contribuição ao Santos Futebol Clube.

33.00.00.000 - Despesas correntes

3.3.90.00.000 - Aplicações diretas

3.3.90.41.000 - Contribuições ..................... R$ 30.000,00

Art. 2º Os recursos para fazer face as despesas autorizadas no artigo anterior, advirão do cancelamento de igual quantia, das seguintes dotações orçamentárias:

012 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

001 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

27 - Desporto e lazer

812 - Desporto comunitário

066 - Programa de incentivo a prática de esportes

1.031 - Const. Reforma, ampliação, iluminação praças esportes

4.0.00.00.000 - Despesa capital

44.00.00.000 – Investimentos

44.90.00.000 - Aplicações diretas

44.90.51.000 - .............................................R$ 30.000,00

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei ficarão sujeitas a prestação de contas de acordo com a Lei Federal n° 4.320/1964, devendo a mesma ser apresentada a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, sob pena de ter bloqueios nos repasses, além das sanções administrativas previstas em Lei.

Art. 4° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala Hugo de Vargas Fortes, 21 de maio de 2007.

ADILTON GONÇALVES

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

LEI N
º
052/2007

AUTORIZA 0 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FAZER CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, ABRE CRÉDITO ESPECIAL PARA DAR CONTINUIDADE A EXECUÇÃO DO CAMPEONATO DO SANTOS FUTEBOL CLUBE, NO VALOR DE R$ 30.000,00.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, ESTADO DO ESPRITO SANTO, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES,

DECRETA:

Art. 1° Fica aberto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, crédito especial no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para dar continuidade a execução do campeonato do Santos Futebol Clube, a qual terá a seguinte aplicação:

012 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

001 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

27 - Desporto e lazer

813 – Lazer

066 - Programa de incentivo a prática de esportes

1.110 - Contribuição ao Santos Futebol Clube

33.00.00.000 - Despesa corrente

3.3.90.00.000 - Aplicações diretas

3.3.90.41.000 - Contribuições ...................... R$ 30.000,00

Art. 2º Os recursos para fazerem face às despesas autorizadas no artigo anterior, advirão do cancelamento de igual quantia, das seguintes dotações orçamentárias:

012 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

001 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

27 - Desporto e lazer

812 - Desporto comunitário

066 - Programa de incentivo a prática de esportes

1.031 - Const. Reforma, ampliação, iluminação praças esportes

4.0.00.00.000 - Despesa capital

44.00.00.000 – Investimentos

44.90.00.000 - Aplicações diretas

44.90.51.000 - .............................................R$ 30.000,00

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei ficarão sujeitas a prestação de contas de acordo com a Lei Federal n° 4.320/1964, devendo a mesma ser apresentada a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, sob pena de ter bloqueios nos repasses, além das sanções administrativas previstas em Lei.

Art. 4° As despesas decorrentes desta Lei correrão a conta de dotações orçamentárias próprias do Município.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala Hugo de Vargas Fortes, 16 de julho de 2007.

ADILTON GONÇALVES

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Cumpre, portanto, aferir se o repasse de verba pública realizado com fundamento nas Leis Municipais transcritas caracterizam atos de improbidade administrativa, nos termos da atualizada legislação de regência.

Deve-se destacar que a aplicação da verba pública municipal sob a forma de subvenção social foi concedida não somente pela edição das respectivas leis municipais, mas também corroborada por meio do Convênio 02/2007 (fls. 47/48), cujo objeto visava o repasse financeiro para o programa de incentivo a prática de esportes, referente a execução do campeonato do Santos Futebol Clube de Barra de São Francisco.

Ressalta-se, ainda, que de acordo com os documentos acostados aos autos comprovou-se o repasse ao clube de futebol, dos valores de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme Nota de Pagamento de fl. 51, em 11/06/2007; R$ 2.260,78 (dois mil, duzentos e sessenta reais e setenta e oito centavos), conforme Nota de Pagamento de fl. 53, em 20/06/2007; R$ 9.000,00 (nove mil reais) conforme Nota de Pagamento de fl. 55, em 29/06/2007; R$ 3.739,22 (três mil, setecentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos), conforme Nota de Pagamento de fl. 57, em 03/07/2007, totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Às fls. 59/162 consta a prestação de contas dos referidos repasses, prevista pela Cláusula Quarta do citado Convênio 02/2007, tendo o Parecer nº 014/2007, referente a tal prestação de contas, sido homologado em 11/09/2008 (fls. 163/164).

Nos termos do Ofício PGMBSF/053/2012 (fls. 42/43), a Procuradoria Geral do Município de Barra de São Francisco informou que o Município repassou ao Santos Futebol Clube o montante de R$ 45.450,00 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais), sendo R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por meio da Lei Municipal nº 27/2007 (prestação de contas acima referida – fls. 59/162). Já com relação ao montante de R$ 15.450,00 (quinze mil, quatrocentos e cinquenta reais), destinado pela Lei Municipal nº 52/2007, informou que a prestação de contas respectiva foi furtada, conforme apurado na Sindicância 01/08 (fl. 186) e Boletim de Ocorrência 197/08 (fl. 171).

De acordo com os fatos descritos e as provas acostadas aos autos, limitada à documental produzida pelas partes, é possível concluir que a imputação feita aos apelantes configura o que se denomina de dolo genérico, uma vez que os atos praticados pelo então chefe do executivo e pelos vereadores que aprovaram as legislações municipais apontadas, embora impliquem violação às disposições da Lei de contratos e licitações públicas, por aprovar Projeto de Lei para conceder subvenção a entidade privada de esporte, em verdade não são mais suficientes à caracterização do ato de improbidade administrativa, que exige, atualmente, mais que a mera conduta irregular ou ilegalidade do procedimento utilizado no atuar do agente público.

Com efeito, para a caracterização do ato ímprobo faz-se necessária a presença do dolo específico, da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Conforme o disposto no art. 1º, §§2º e 3º, da Lei de Improbidade Administrativa:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

[...]

§2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Destarte, em vista das alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa e que traçaram novo paradigma para a configuração do dolo, não é mais suficiente para caracterização da improbidade administrativa a mera violação à lei, sendo relevante para tal finalidade identificar se tal descumprimento teve por finalidade atingir o bem jurídico tutelado pela Lei.

Além disso, não se pode confundir mera voluntariedade, com a vontade livre e consciente de praticar ou deixar de praticar atos de modo a ferir a probidade (honestidade) na Administração Pública, pois aquele que causou algum dano por descumprir a norma pode estar sujeito à responsabilização civil, mas não estará, necessariamente, sujeito às sanções de improbidade.

Por conseguinte, é certo concluir que os dispositivos acima transcritos (§§2º e 3º, art. 1º da LIA), visaram evitar que meros descumprimentos das normas por parte dos administradores - mesmo sem os deveres mínimos de cuidado - possam ser considerados atos ímprobos, pois, para que assim sejam, deve haver a comprovação de que tenha sido praticados com a finalidade ilícita.

Ainda nesse contexto, importante salientar que o dano ao erário apresentado pelo Ministério Público e reconhecido pela sentença apelada é, nas diretrizes legais atuais, meramente hipotético, na medida em que para além da violação de normas legais pelos apelantes não há demonstração de prejuízo para os cofres públicos, conforme preceitua e exige o art. 21 da LIA.

Nesse sentido, nos termos do Tema 1199/STF,
“É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO”
.

No mesmo sentido a jurisprudência do C. STJ reconhece que
“Tal como aconteceu com a modalidade culposa e com os incisos I e II do art. 11 da LIA (questões diretamente examinadas pelo STF), a conduta ímproba escorada em dolo genérico (tema ainda não examinado pelo Supremo) também foi revogada pela Lei n. 14.230 /2021, pelo que deve receber rigorosamente o mesmo tratamento”
(STJ - REsp: 2107601 MG 2023/0396609-1, Relator.: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 23/04/2024, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 02/05/2024).

E, ainda,
“o art. 11, caput, da Lei n. 8.249/1992 trazia hipótese de responsabilização genérica por violação aos princípios da administração pública, elencando em seus incisos rol exemplificativo de condutas consideradas ímprobas (...). A Lei n. 14.230/2021 alterou esse dispositivo e fez constar a exigência do dolo na conduta ilícita, além de enumerar, agora, em rol taxativo, as hipóteses consideradas atentatórias aos princípios da administração pública”
(STJ - AgInt nos EAREsp n. 1.904.505/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 28/8/2024, DJe de 3/9/2024).

Deste modo conclui-se que os elementos trazidos aos autos não permitem vislumbrar a ocorrência de ato de improbidade administrativa causador de efetivo prejuízo ao erário, na medida em que não há que se falar em dano hipotético ou presumido para a caracterização do ato ímprobo que causa prejuízo ao erário.

Em suma, seja sob o prisma da inexistência de dano efetivo ao erário, seja sob o prisma da ausência do elemento subjetivo doloso, a conduta perpetrada pelos apelantes não pode ser qualificada como ato de improbidade administrativa, porquanto ausentes os requisitos legais previstos nos arts. 9, 10, caput e 11, da Lei nº 8.429/92, com as alterações da Lei nº 14.230/21.

Por fim, reaprecio o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita requerido pelo
SANTOS FUTEBOL CLUBE
, para deferi-lo e, assim, isentar o clube de futebol do recolhimento do respectivo preparo recursal.

Assim, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO aos apelos interpostos para reformar a sentença apelada e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

(parcial)

Rogando vênias ao eminente Relator, ouso divergir
parcialmente
no que se refere ao
conhecimento do recurso interposto pelo
SANTOS FUTEBOL CLUBE
, especificamente quanto à reapreciação do pedido de assistência judiciária gratuita.

De início, é necessário contextualizar que, ainda na condução dos autos pelo Desembargador
Ronaldo Gonçalves de Sousa
, então Relator originário, houve decisão expressa (fls. 840-842 dos autos físicos)
indeferindo o pedido de gratuidade de justiça
formulado pelo SANTOS FUTEBOL CLUBE.

Naquela ocasião, o ilustre Relator destacou que, por se tratar de pessoa jurídica, não incide a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, cabendo à parte interessada a demonstração efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Apesar de regularmente intimado para apresentar documentos comprobatórios - como balancete patrimonial, demonstrações contábeis e declaração de imposto de renda -,
o recorrente SANTOS FUTEBOL CLUBE permaneceu absolutamente inerte
,
conforme certificado às fls. 815
.

Em consequência, foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita e determinada a intimação do Clube para efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC).

Novamente, mesmo intimado,
o SANTOS FUTEBOL CLUBE
não promoveu o recolhimento do preparo
,
consoante certidão de fls. 844.

Diante desse contexto, constata-se que houve
manifesta e
reiterada inércia processual
por parte do apelante SANTOS FUTEBOL CLUBE
, caracterizada, de um lado, pela omissão no dever de apresentar os documentos indispensáveis à comprovação de sua alegada hipossuficiência econômica (em razão de prévia intimação), e, de outro, pelo descumprimento da determinação judicial que lhe impôs o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Apesar disso, o ilustre Relator, ao reapreciar o pedido de gratuidade em sede de julgamento de mérito,
deferiu o benefício, afastando a deserção e conhecendo do recurso interposto pelo SANTOS FUTEBOL CLUBE
.

Com a devida vênia, não há como acolher tal entendimento.

A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Egrégio Tribunal, é pacífica no sentido de que a pessoa jurídica - com ou sem fins lucrativos -
somente faz jus à gratuidade da justiça mediante demonstração cabal de insuficiência financeira
, ônus que, no presente caso, não foi minimamente cumprido.

O simples decurso do tempo ou a mudança de relatoria não são fundamentos aptos a afastar a eficácia da decisão anterior.

Além disso, mesmo que superado esse aspecto, eventual apresentação de documentos em momento posterior - o que, registre-se, sequer ocorreu -
seria manifestamente extemporânea
, haja vista o não atendimento da determinação judicial dentro do prazo legal.

Por essas razões,
inauguro divergência parcial para NÃO CONHECER do recurso interposto pelo SANTOS FUTEBOL CLUBE, por deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil
, ante o não recolhimento do preparo, nem a demonstração de hipossuficiência econômica.

Consequentemente, devem ser mantidos,
quanto ao SANTOS FUTEBOL CLUBE
,
todos os termos da sentença de primeiro grau
, em especial no tocante às penalidades aplicadas.

No mais, acompanho o eminente Relator quanto aos demais recursos.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho a divergência inaugura pela Eminente Desa Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.